Tribunal: TJDFT
Processo: 0748150-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748150-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTHO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AGRAVADO: AGROMRZ S.A., MARCELO MAGNO DE LIMA LIRA, FABIO JOSE PANDO, TIAGO EBERHART, EUSTAQUIO MENDES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL - ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de AGROMRZ S/A, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 215650504). Aduz que as tentativas para localizar bens do devedor foram frustradas, motivo pelo qual entende ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o abuso é inconteste, porque a empresa está em plena atividade comercial, mas não existe qualquer movimentação financeira, o que reforça a tese de que a empresa age por meio das contas dos sócios e de terceiros. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou execução em desfavor de AGROMRZ S/A fundada em contrato de prestação de serviços contábeis (ID 191956986) que contém outros contratantes/devedores. Não localizado bens em nome da empresa, deduziu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar bens dos sócios. A juíza a quo inadmitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 215650504, porque não demonstrados os requisitos constantes do art. 50 do CC. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como, responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A confusão patrimonial diz respeito a ausência de separação de fato entre os patrimônios, situação em que se caracteriza por atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A agravante alega que foram empreendidas várias tentativas de busca por patrimônio da empresa executada (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD E ERIDF), todas frustradas. Relata que apesar da situação ‘ativa” o site da Receita Federal, verificou-se que inexiste qualquer valor nas contas da empresa e faturamento, além de não ter sido localizada no endereço informado. Nos termos do art. 50 do CC, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, quando demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para finalidade escusa ou diversa daquela para a qual foi constituída, ou ainda, quando verificada a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. O abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, anteriormente a essa fase, há que se instaurar o incidente voltado a esse fim. Isto é, o incidente visa estabelecer procedimento processual no qual os sócios são citados a apresentarem defesa acerca das alegações e provas colacionadas aos autos pelo exequente (art. 135 do CPC). Nesse ponto, importa relembrar que a agravante deve instruir os autos com elementos que comprovem a composição societária da empresa indicada como de propriedade da agravada. Na espécie, a agravante colacionou documentos que demonstram o quadro societário da empresa executada, a Ata de Assembleia de Constituição da AGROMRZ S/A (ID 214951643, na origem). Destarte, somente após finalizada a etapa instrutória é que o juiz da causa resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Deu-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1641128, 07298598220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Nesse entendimento, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator